Tribunal: TJDFT
Processo: 0719156-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719156-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILSON VAZ BATISTA IMPETRANTE: RAFAEL TEIXEIRA MARTINS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por RAFAEL TEIXEIRA MARTINS em favor de WILSON VAZ BATISTA, contra ato praticado pelo Juízo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas do DF, que indeferiu a extinção da punibilidade pela prescrição. Relata haver sido o paciente condenado nos autos da ação penal n. 2013.07.1.001742-2 à pena de 5 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, em regime semiaberto, com trânsito em julgado em 28/06/2019. Posteriormente, foi apresentada a revisão criminal, que tramitou sob o n. 0731798-97.2022.8.07.0000, perante a Câmara Criminal do TJDFT, julgada parcialmente procedente para reduzir a reprimenda para 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por 2 penas restritivas de direitos. Por conseguinte, a Defesa pleiteou o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, pois havia transcorrido lapso superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. Argumenta o impetrante que o paciente possuía exatos 70 anos de idade na data da publicação do acórdão revisional, o qual substituiu a sentença pretérita, devendo ser observado o teor do art. 109, inciso IV c/c art. 115, ambos do Código Penal. Com tais argumentos, requer a concessão da ordem para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva. É o relatório. Decido. Consoante relatado, insurge-se o impetrante contra decisão do Juízo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas que indeferiu a extinção da punibilidade pela prescrição. Convém salientar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação pelo não cabimento de habeas corpus como substitutivo de recurso legalmente previsto – como é o caso. Apesar disso, as referidas Cortes admitem o remédio constitucional quando constatada teratologia ou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, em prejuízo da liberdade do paciente. A esse respeito: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 731.229/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. INCÊNDIO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA DANO QUALIFICADO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PERIGO AO PATRIMÔNIO DA VÍTIMA. RESIDÊNCIA DESABITADA. CRIME CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. (...) (HC n. 437.468/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 28/6/2018.) Não é outro o entendimento dessa Corte de Justiça: PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. INADMISSÃO DA ORDEM. 1. Não cabe a impetração de habeas corpus, em substituição a recurso, contra a decisão do Juízo da execução penal que indeferiu pedido de prisão domiciliar. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal restringe o cabimento do habeas corpus, como forma de evitar que o efetivo remédio constitucional seja utilizado como sucedâneo de recurso ou ação legalmente cabível, ressalvada a hipótese de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída, tendo em vista o rito mais célere para fazer cessar eventual coação injusta. 3. Ordem não admitida. (Acórdão 1638594, 07358374020228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. REINCIDÊNCIA. DECISÃO QUE DESAFIA AGRAVO EM EXECUÇÃO. INADMISSÃO DA ORDEM. Da decisão que não reconheceu a prescrição da pretensão executória de diversas condenações cabe recurso de agravo em execução, que não pode ser substituído pelo habeas corpus. (...) Assim, não cabe a este Corte deliberar sobre o pedido neste writ, sob pena de indevida supressão de grau de jurisdição. Ordem não admitida. (Acórdão 1243192, 07076161820208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, percebe-se que a autoridade apontada como coatora fundamentou, de forma suficiente e adequada, os motivos que levaram ao indeferimento do pleito, porquanto, “considerando que o sentenciado nasceu em 01/09/1952 e a Sentença condenatória foi publicada em 09/08/2018, data em que contava com aproximadamente 66 anos, não se aplica ao caso a redução do prazo prescricional pela metade, disposto no art. 115 do Código Penal” (ID 46828888, pág. 289). Com efeito, não vislumbro teratologia ou ilegalidade manifesta no decisum, pois a douta magistrada observou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sedimentado no sentido de que o pressuposto da senilidade deve ser atendido na data da prolação da sentença, e não em momento posterior, para fins de aplicação do redutor previsto no art. 115 do CP. Senão vejamos: (...) 2. A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do Código Penal, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110 do CP). 3. No caso em apreço, o paciente foi condenado da seguinte forma: pelo crime do art. 1o, incisos II e IV, da Lei 8.137/90, com pena final de 3 anos e 4 meses de reclusão no regime aberto. Assim, tendo em vista a pena aplicada ao paciente, considera-se o prazo prescricional do art. 109, inciso IV, do Código Penal, sendo ele de 8 anos. A denúncia foi recebida em 26/10/2010, a sentença recorrível foi publicada em 21/05/2013 e o acórdão transitou em julgado em 01/02/2018, não tendo transcorrido o lapso temporal de 8 anos entre os marcos interruptivos. 4. Hipótese em que o condenado completou 70 anos de idade em momento posterior à prolação da sentença condenatória. Logo, em conformidade com o art. 115 do CP, não é cabível a redução do prazo prescricional pela metade em razão da senilidade, na medida em que tal requisito deve ser atendido na data da sentença e não em momento posterior. Precedentes. 5. Ordem não conhecida. (HC n. 439.375/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 27/5/2019.) Ademais, não há se falar em prejuízo à liberdade de locomoção do paciente, uma vez que a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestações pecuniárias (ID 46828888, pág. 262). Sendo assim, não havendo manifesta ilegalidade no ato coator apta a prejudicar a liberdade de locomoção do acusado – pressuposto para a admissão do presente remédio constitucional – INADMITO o writ, com base no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator